Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-83.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003275-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), RAIMUNDA ROSICLER PEREIRA GUIMARAES - CPF: 053.176.902-00 (AGRAVANTE), ANISIO JOSE GUIMARAES - CPF: 208.814.521-49 (AGRAVANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 07.881.904/0001-12 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO CELEBRADO SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO – AUTONOMIA DA VERBA HONORÁRIA – INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O acordo celebrado entre os mutuários e a Poupex não contemplou expressamente a quitação dos honorários advocatícios, inexistindo previsão nesse sentido na minuta contratual.

Os honorários advocatícios arbitrados judicialmente possuem natureza autônoma e não podem ser objeto de transação sem a anuência do advogado beneficiário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003275-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ANISIO JOSE GUIMARAES E OUTRA

AGRAVADO:

VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANISIO JOSE GUIMARAES
e
RAIMUNDA ROSICLER PEREIRA GUIMARÃES
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,

que, nos autos da
Ação de Execução Hipotecária nº. 0001768-50.2003.8.11.0041
ajuizada por

VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes relatam que o processo de origem se refere à Execução Hipotecária de contrato firmado em 2001, cujo valor atualizado da dívida é de R$113.312,59 (cento e treze mil, trezentos e doze reais e cinquenta e nove centavos).

Afirmam que a decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que o acordo celebrado entre as partes no processo revisional (autos 0024521-59.2007.8.11.0041) não contemplava os honorários advocatícios discutidos no processo de execução.

Sustentam que o acordo firmado entre as partes abrangia tanto o processo revisional quanto o de execução, solicitando a reforma da decisão e o reconhecimento de que o cumprimento de sentença de honorários advocatícios é incabível, visto que já houve composição entre as partes.

Argumentam que o perigo de dano decorre do risco de atos expropriatórios e prejuízo irreparável, pois a decisão agravada impõe o pagamento de honorários advocatícios que consideram já quitados no acordo firmado entre as partes.

A par do exposto, requerem o provimento do recurso para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida, nos termos da fundamentação supra (Id. 267099278).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 14/02/2025, por esta Relatoria (Id. 268463771).

A parte agravada apresentou contraminuta, argumentando que o cumprimento de sentença em questão deriva da execução hipotecária movida pela Poupex contra os agravantes, visando o recebimento de parcelas não pagas do contrato de financiamento imobiliário firmado em 2001.

Afirma que os honorários advocatícios executados foram arbitrados judicialmente, após a homologação do acordo firmado entre Poupex e os mutuários.

Salienta que no referido acordo, não houve qualquer menção à verba honorária devida à sociedade de advogados agravada, pois esta não participou das negociações entre a Poupex e os mutuários.

Menciona que a minuta do acordo expressamente delimita que se refere apenas à ação revisional e não à execução hipotecária.

Defende que o acordo entre a Poupex e os mutuários não pode eximir os devedores da obrigação de pagar honorários advocatícios arbitrados judicialmente.

Ressalta que a jurisprudência pátria reconhece a autonomia da verba honorária, não sendo lícito aos litigantes dispor sobre os honorários sem a anuência do advogado beneficiário.

Sustenta que o acórdão proferido no julgamento da apelação interposta pela agravada confirmou a condenação dos agravantes ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado do proveito econômico obtido pela Poupex (R$180.000,00), tendo transitado em julgado em 25 de maio de 2023.

Dessa forma, expõe que o cumprimento de sentença decorre de decisão transitada em julgado e não pode ser afastado pelo acordo celebrado entre a Poupex e os agravantes. Pede, assim, a manutenção da decisão com o arbitramento de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (Id. 269119293).

Preparo devidamente recolhido (Id. 267183787).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
ajuizou
cumprimento de sentença referente aos honorários fixados na ação de execução hipotecária
ajuizada em desfavor de
ANISIO JOSE GUIMARAES
e
RAIMUNDA ROSICLER PEREIRA GUIMARÃES, ora agravantes
, no valor de R$34.641,25 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Os agravantes apresentaram a impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando que
o acordo celebrado entre as partes no processo revisional (autos 0024521-59.2007.8.11.0041) contemplava os honorários advocatícios discutidos no processo de execução.

O magistrado “a quo” rejeitou o cumprimento,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Compulsando os autos, verifico que o objeto do acordo formalizado entre as partes (Id. 163506472), busca a satisfação tão somente do débito referente ao processo n. 0024521-59.2007.8.11.0041, não fazendo qualquer relação com a condenação discutida na presente execução.

Tal afirmativa também se consubstancia, pelo fato de que na primeira cláusula do contrato, fica expressamente consignado que o débito confessado “
corresponde ao valor do débito atualizado no presente cumprimento de sentença de honorários
”, ou seja, não restam dúvidas de que o referido acordo, busca a quitação de apenas uma das condenações ao pagamento de honorários advocatícios, razão pela qual
rejeito a presente impugnação ao cumprimento de sentença
.

Ademais, tendo em vista que não houve pagamento, com fundamento no art. 523, § 1º, do CPC, aplico a multa de 10% sobre o valor da execução e
mais 10% a título de honorários advocatícios
.

Assim, intime-se o exequente para, em 15 dias, apresentar demonstrativo atualizado do débito, e também requerimento direcionado à satisfação do seu crédito.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação”.

O cerne da controvérsia reside na alegação dos agravantes de que o acordo celebrado nos autos da ação revisional de contrato nº. 0024521-59.2007.8.11.0041 teria abrangido também os honorários advocatícios objeto da execução hipotecária, de modo que a pretensão da sociedade de advogados de receber referida verba seria indevida.

No entanto, conforme se extrai da fundamentação da decisão agravada e dos documentos constantes nos autos, verifica-se incontroverso o fato de que o acordo firmado entre os mutuários e a Associação de Poupança e Empréstimo (Poupex) não previu qualquer quitação dos honorários ora executados, razão pela qual não há que se falar em extinção do cumprimento de sentença.

Ressalte-se que o cumprimento de sentença em questão é originário da ação de execução hipotecária (nº. 0001768-50.2003.8.11.0041), ajuizada pela Poupex em desfavor de Raimunda Rosicler Pereira Guimarães e Anísio José Guimarães, visando o recebimento de parcelas não pagas decorrentes de contrato de financiamento imobiliário com pacto adjeto de hipoteca firmado com os mutuários, ora executados, no ano de 2001.

Os agravantes fundamentam sua tese no argumento de que a transação judicial entre eles e a Poupex teria englobado a totalidade das verbas decorrentes do litígio, incluindo os honorários advocatícios ora discutidos.

Entretanto,

a minuta do acordo apresentada (Id. 267102758) se refere exclusivamente ao processo de conhecimento (ação revisional), não abrangendo os honorários decorrentes do processo de execução.

Ademais, não há qualquer cláusula contratual que expresse tal disposição, sendo inequívoco que os honorários discutidos nos autos de origem não foram objeto da composição celebrada.

O artigo 22,
caput
, da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da OAB) prevê expressamente que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB
“o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
", estabelecendo que a verba honorária constitui direito autônomo do advogado, não podendo ser objeto de transação entre as partes sem a sua anuência expressa.

Além disso, a autonomia da verba honorária advocatícia, sua natureza alimentar e o direito do advogado ao seu recebimento encontram sólido respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme decidido no julgamento da ADI 1.194/DF, no qual restou assentado que "
é nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência
" (STF - ADI: 1194 DF, Relator.: MAURÍCIO CORRÊA, Data de Julgamento: 20/05/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/09/2009).

Diante desse panorama, a decisão agravada deve ser mantida, pois está em perfeita consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência pátria, ao reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados judicialmente não podem ser afastados por acordo firmado entre as partes litigantes, quando o advogado não participou da negociação ou expressamente renunciou ao seu direito.

Aliás, o título executivo que fundamenta a execução de honorários decorre de decisão transitada em julgado, conforme acórdão proferido no julgamento da apelação interposta pela sociedade de advogados agravada, que confirmou a condenação dos agravantes ao pagamento dos honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pela Poupex, montante que não foi impugnado oportunamente e se tornou definitivo em 25 de maio de 2023.

O artigo 502 do Código de Processo Civil dispõe que "
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não sujeita a recurso
", reforçando que não se admite reexame da questão já decidida em caráter definitivo pelo juízo competente.

De mais a mais, ainda que os agravantes aleguem possível quitação tácita dos honorários em razão da composição judicial firmada, tal argumento não se sustenta, pois, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou comprovado nos autos.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– ACORDO HOMOLOGADO – RESSALVA QUANTO A VERBA HONORÁRIA
– FIXAÇÃO NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O acordo firmado entre as partes, não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais e dos advindos de sentença judicial a teor do disposto no art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94 .
Nesse contexto, a decisão que arbitrou os honorários advocatícios na inicial da execução pode ser considerada como um título executivo, à mingua da contemplação da verba honorária na transação firmada entre as partes, vez que, ao fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre a dívida, o magistrado garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto no caso de pronto pagamento do débito executado, ou se próprio causídico tivesse transacionado sobre seu direito quando da transação
. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10188729720228110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Publicação: 31/10/2022).”
(TJ-MT - AI: 10238614920228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

Diante de todo o exposto, resta evidente que a decisão recorrida deve ser mantida incólume, pois não se vislumbra qualquer vício ou ilegalidade que justifique sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor do cumprimento de sentença, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025